Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-06.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a imposição de medida socioeducativa, exige-se a comprovação robusta e inequívoca da autoria e materialidade do ato infracional, mediante provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
2. A materialidade delitiva é incontroversa, evidenciada pelas lesões sofridas pela vítima. Contudo, a autoria da conduta pela adolescente e, principalmente, sua ilicitude, mostram-se controversas. A versão da vítima, que narra ter sido agredida pela adolescente com um espeto enquanto se encontrava desarmada, confronta-se com o depoimento da representada. Esta, por sua vez, alegou legítima defesa em face de agressão deflagrada pela vítima e por uma amiga desta, ambas supostamente munidas de facas. Tal narrativa encontra respaldo nas declarações da própria genitora da adolescente na fase inquisitorial, o que introduz séria dúvida sobre a dinâmica dos fatos e a origem da agressão.
3. A ausência de testemunhas oculares judicializadas e a constatação de que o depoimento do policial militar se baseou em relatos de terceiros impedem a formação de um juízo de certeza, consolidando um panorama de dúvida razoável.
4. Diante da dúvida sobre quem iniciou a agressão e se as supostas vítimas estavam armadas, o alegado excesso na conduta da representada pelo Ministério Público não se sustenta. Não sendo possível determinar com precisão a dinâmica inicial dos fatos e a natureza da suposta agressão que a recorrida tentava repelir, torna-se inviável aferir a existência de desproporcionalidade ou excesso em sua ação.
5. Em face da fragilidade e das contradições do acervo probatório judicializado, que não permitem afastar a dúvida intransponível sobre a autoria, a ilicitude da conduta e a configuração do excesso alegado, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, que assume relevância ainda maior no âmbito da Justiça da Infância e da Juventude, em atenção ao mandamento constitucional de proteção integral.
6. Recurso conhecido e desprovido.